Tribunal: TJDFT
Processo: 0750310-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MILITAR. REGIME JURÍDICO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE OU COMPANHEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO DOS BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LACUNA LEGAL. AMPLIAÇÃO JUDICIAL DE BENEFÍCIOS COM REGRAS DE HERMENÊUTICA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios” (CF, art. 42).
2. O Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86, não prevê licença sem remuneração ao bombeiro militar para acompanhar cônjuge ou companheiro (a).
3. “A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.” (Precedente: STF, RE 596701, Relator Min. Edson Fachin).
4. Por serem titulares de regime jurídico distinto dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, tampouco da Lei Federal no 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal não têm direito à licença para acompanhar cônjuge ou companheiro (a). (Adaptação textual do precedente: STF, RE 596701, Relator Min. Edson Fachin).
5. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, especificamente os do Distrito Federal, a justificar a existência de tratamento específico quanto às licenças, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime Jurídico próprio dos militares, distinto do regime dos servidores públicos civis, sendo autorizado, constitucionalmente, o tratamento diferenciado. (Adaptação textual do precedente: STF, RE 596701, Relator Min. Edson Fachin).
6. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal é uma das mais relevantes corporações locais (e nacionais), não podendo ser dado aos seus integrantes o mesmo tratamento estatutário dos servidores públicos civis, com outras perspectivas funcionais definidas pelo legislador, deixando vaga a missão de quem tem por lema “Vidas alheias e riquezas salvar” (Alienam vitam et bona salvare).
7. A falta de previsão legal, no caso dos militares, de licença por prazo indeterminado e sem remuneração para acompanhar cônjuge, não é sinônima de omissão do legislador, mas de vedação, não podendo ser suprida, pelo Poder Judiciário, com instrumentos de hermenêutica jurídica, como a interpretação analógica, a aplicação subsidiária, extensiva, integrativa ou contemplativa do regime dos servidores públicos civis para beneficiar os militares.
8. Não cabe conceder ao militar, alternativamente, licença para tratar de interesses pessoais, por contar apenas 3 anos e 5 meses de serviço, quando essa licença, prevista em lei, exige tempo de serviço de 10 anos.
9. Segurança denegada.
10. Recurso conhecido e não provido.